Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724731-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA EMBARGADO: JOSE FELICIO BERGAMIM D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator